Tribunal: TJPA
Processo: 0816488-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816488-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSCHERR LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816488-30.2023.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PACAJÁ

AGRAVANTE: TRANSCHERR LTDA.

ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON - OAB/PA Nº. 16.235

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

ADVOGADOS: GIZA HELENA COELHO - OAB/SP 166.349, RENATO RABELO BARRETO - OAB/PA N. 22.119 e FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR - OAB/PA N. 6.861-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO EM FUNÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1015 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NEGLIGÊNCIA OU ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADAS. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO ATRIBUÍVEL À PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A questão preliminar não merece ser acolhida, uma vez que o cabimento do presente recurso decorre do parágrafo único do art. 1015 do CPC, uma vez se tratar a ação de origem de execução. Prefacial rejeitada;

2.
Princípio do impulso oficial. Prescrição intercorrente não caracterizada, uma vez atribuível ao Poder Judiciário o longo tempo entre os atos processuais;

3. Negligência ou abandono de causa não configurados. Regular impulsionamento pelo exequente do feito.
Além do que, para que ocorra a extinção nestas hipóteses é necessária intimação pessoal prévia da parte nos termos do art. 267, § 1º do CPC/1973, reproduzido no art. 485, § 1º do CPC/2005;

4
.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros componentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido de Efeito Suspensivo e Antecipação de Tutela Recursal interposto por TRANSCHERR LTDA., inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá que, nos autos da Ação de Execução, ajuizada contra si por BANCO DA AMAZÔNIA S. A. (Processo n. 0000686-32.2011.8.14.0069), indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente e determinou a intimação do exequente para requerer medidas concretas para prosseguimento da execução, sob pena de extinção por abandono.

Em suas razões recursais (Id. 16569676), aduz a agravante a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução ajuizada contra si pelo agravado, sob o argumento de que, desde a Certidão do Oficial de Justiça, que informou acerca da não localização de bens, lavrada em 10/09/2012, decorreram 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 30 (trinta) dias até a manifestação do agravado, defendendo a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c com art. 44 da Lei n. 10.931/2004, uma vez aparelhada em cédula de crédito bancário.

Afirma também a configuração de abandono de causa e falta de interesse de agir, à vista da desídia do agravado em promover diligências que lhe incumbiriam, fulminando a sua pretensão executiva, nos termos do art. 485, II e III, CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo e deferimento de antecipação de tutela recursal com a determinação de levantamento da constrição de seus bens e valores.

Apreciado o pedido de tutela recursal, foi indeferido (Id. 16751876).

O agravado apresentou contrarrazões recursais (Id. 17205495), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

Aduz o agravado o não cabimento do recurso, sob o fundamento de não se encontrar abarcado pelas hipóteses do art. 1015 do CPC.

A questão preliminar não merece ser acolhida, uma vez que o cabimento do presente recurso decorre do parágrafo único do art. 1015 do CPC, uma vez se tratar a ação de origem de execução
.

Rejeito a prefacial.

Mérito

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único do CPC), preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente Agravo de Instrumento tem sua origem na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo agravado em face da agravante e de Dalton Gomes Sherr Junior e Daniela Santos Sherr, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário FMC-P-130-080013-2 (Id. Num. 16569689 - Pág. 19-23), emitida em 10/05/2008, vencida e não paga, perfazendo o valor de R$ 309.871,83 (trezentos e nove mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

Aduz a agravante a configuração de prescrição intercorrente e de abandono de causa, pugnando pela extinção do feito, respectivamente, com resolução e sem resolução do mérito.

Não assiste razão à agravante.

Consabido que a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por inércia da atividade judicial (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022 e STJ - AgInt no AREsp: 841318 SP 2016/0003093-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016).

Ocorre que no caso concreto, em que pese a Certidão do Oficial de Justiça acerca da não localização de bens ter sido lavrada em 10/09/2012 (Id. 16569689 - Pág. 44), o despacho que ordenou a intimação do agravado/exequente fora publicado tão somente 14/07/2016 (Id. 16569689 - Pág. 45), havendo manifestação do agravado em 03/08/2016 (Id. 16569689 - Pág. 47) requerendo a ineficácia da venda de bem pelo executado e mais uma manifestação do exequente no dia 18/09/2018 (ID
16569689
- pág. 59), em matéria não decidida pelo Juízo, fato que retira, face o princípio do impulso oficial, a alegação de prescrição, uma vez atribuível ao Poder Judiciário o longo tempo entre os atos processuais, conforme interpretação da Súmula 106/STJ.

Na mesma linha, não há que se acatar a alegação de negligência (art. 485, II do CPC) ou de abandono (art. 485, III do CPC) ante o impulsionamento regular pelo exequente do feito, com as manifestações necessárias e requerimentos de diligências com o escopo de satisfação do crédito exequendo. Além do que, para que ocorra a extinção nestas hipóteses é necessária intimação pessoal prévia da parte nos termos do art. 267, § 1º do CPC/1973, reproduzido no art. 485, § 1º do CPC/2005.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2024